Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-24.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007132-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - CPF: 562.565.159-00 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA —
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 95889792), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que o veículo foi apreendido por débitos referentes ao Imposto Sobre Veículos Automotores – IPVA, bem como que “
em momento algum a parte citou infrações de trânsito autuadas pelo Município, tampouco fez referência a notificação ou não dessas penalidades
”, razão pela qual deve ser reconhecida a “
nulidade da sentença prolatada em sua parte que ultrapassa os limites da lide, e defere pedido não postulado em juízo.
”.

Assevera que “
o débito que impediu o autor de emitir o licenciamento não é de competência do Município, tampouco pode por este ente ser analisado. Outrossim, não compete a SEMOB (Secretaria de Mobilidade Urbana) ou ao Município de Cuiabá a expedição de licenciamento de veículo, sendo essa atribuição de competência exclusiva do DETRAN/MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso)
”.

Requer o provimento para “
anular a sentença recorrida e reconhecer que fora prolatada de forma ultra petita, extraindo da mesma a parte que excede aos pedidos formulados, ou reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e da SEMOB (Secretaria de Mobilidade Urbana.
”.

Contrarrazões (Id. 95892458).

Submetido ao reexame (Id. 110467457).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 119542962), opina pela “
exclusão dos impetrados Município de Cuiabá e Batalhão da Polícia Militar do polo passivo, por manifesta ilegitimidade ad causam, bem como pela anulação da sentença extra petita e imediato julgamento no sentido de denegar a segurança com relação ao impetrado remanescente – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares aventadas, ratifico a liminar deferida no nascedouro destes autos e, concedo a segurança em parte para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo Marca/Modelo I/Toyota Hillux CDA 4X2 SR, ano 2012, placa OGO 1969, Cuiabá-MT, ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas.
[...]. (Id. 95889792 – fls. 6).

No essencial, dos embargos de declaração:

Apesar das assertivas da parte embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se. (Id. 95892450 – fls. 2).

Começo pelo reexame necessário.

A impetração senta praça na alegação de que
, na data de 12 de fevereiro de 2019, teve o veículo apreendido porque “
não portava o CRLV
(
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
)
do ano de 2018 no momento da blitz de fiscalização, em razão da recusa do DETRAN
(
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
)
em fornecer o referido documento
” (Id. 95889752 – fls. 6); ainda, que o débito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores do ano de referência 2018, inscrito em dívida ativa, foi “
objeto de negociação entre o impetrante e a Procuradoria Geral do Estado, parcelado o pagamento em quatro prestações
” (Id. 95889767 – fls. 4), razão pela qual argumenta ser indevida a imposição de pagamento de taxas de serviços de remoção e estadia do veículo.

Todavia, com a inicial, não se procedeu à juntada do auto de infração lavrado quando da apreensão do veículo, nem mesmo o processo administrativo ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar as razões da apreensão, limitou-se a anexar capa de processo, bem como extrato de consulta, realizada em 14 de fevereiro de 2019, ao sítio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, na qual constam débitos com licenciamento anual e com o seguro obrigatório de danos pessoais (Id. 95889754 – fls. 2 e Id. 95889758).

Dessa forma, prova alguma há de que o veículo foi apreendido “
unicamente em razão do condutor do veículo não estar trazendo consigo o Certificado de Registro e Licenciamento do ano de 2018
” (Id. 95889752 – fls. 3/4).

Registro que, acaso não tivesse acesso ao processo administrativo, ao extrato completo do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse a alegada irregularidade na apreensão, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa a requisição, nos termos do artigo 6
º
, § 1
º
, da Lei n
º
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada ilegalidade, seu próprio testemunho:

[...] O impetrante foi abordado na referida blitz de fiscalização, momento em que fora realizada a verificação dos documentos pessoais do condutor e do veículo que estava conduzindo.
Oportuno destacar que o impetrante trazia consigo o CRLV (
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
) do ano de 2017, já que o mesmo não havia retirado no DETRAN-MT (
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
) o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do ano de 2018, apesar de já ter sido pago
.

Após a verificação dos documentos
os funcionários realizaram a apreensão do referido veículo em razão da alegada ausência de pagamento de imposto supostamente atrasado, sem que, no entanto, lhe fosse comunicado qual o ano do imposto ou licenciamento que estaria vencido
.

Excelência,
ocorre que mesmo diante da apreensão do veículo não fora entregue ao impetrante qualquer documento que justificasse ou demonstrasse a motivação para a retenção do bem, ou ainda que indicasse o funcionário público responsável pela apreensão. Além disto não lhe fora sequer comunicado para onde seria levado o veículo apreendido.

Portanto, excelência,
demonstra-se completamente abusiva a conduta das impetradas, caracterizando-se ato coator a apreensão do veículo unicamente em razão do condutor do veículo não estar trazendo consigo o CRLV (
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
) do ano de 2018,
isto porque o próprio órgão não libera a entrega do documento ao impetrante alegando a existência do suposto débito de IPVA (
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
) inscrito em dívida ativa, ainda que o mesmo esteja sendo adimplido de forma parcelada.

[...]. (Id. 95889752 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança. Em consequência, prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022